Tribunal: TJDFT
Processo: 0742534-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA GENITORA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, pois o acervo probatório comprova que o réu, agindo com falta de cuidado objetivo, lesionou a vítima, razão pela qual mantenho a condenação nas sanções do artigo 129, § 6o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.